Tribunal: STF
Processo: Rcl 24708
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADC 16.



    2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    3. Agravo regimental, interposto em 15.08.2016, a que se nega provimento.